Tribunal: STF
Processo: Rcl 56383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Henrique de Oliveira alega ter o Colégio Recursal de Marília/SP usurpado, no Processo n. 1002141-56.2020.8.26.0201, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ter sido violado seu direito fundamental a defesa do consumidor (artigo 5º, XXXII, da CF), bem como o princípio geral da atividade econômica da defesa do consumidor (artigo 170, V, da CF). 



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    De fato, o Agravante se insurgiu contra o Acórdão de fls. 124/127, pela via do Recurso Extraordinário, sustentando violação do dispositivo constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXII, da CF/88. 



    Ocorre que, como já adiantado às fls. 195, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do Recurso Extraordinário. 



    Ademais, considerando-se o quanto decidido no ARE nº 748371 (Tema nº 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada), no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, que considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o caso de fato comportava a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Peço vênia para transcrever ementa do v. Julgado em comento: 



    "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 



    Embora não expressamente referido no Acórdão de fls. 124/127, fato é que o cerne do julgamento é a norma prevista no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Norma infraconstitucional, portanto. 



    O requerido na ação, ora Agravante, teve oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, ficando suficientemente demonstrado que os serviços atinentes a elaboração de projeto de arquitetura foram prestados e não pagos por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, nos termos das provas bem consideradas em Primeiro Grau de Jurisdição (fls. 66/67) e reanalisadas perante esta C. Turma Recursal (fls. 124/127). 



    Não há, em suma, matéria constitucional a ser examinada perante o C. STF. 



    Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de manter a decisão que, em sede de juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo autor. Para o caso de votação unânime, fica estabelecida multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, para os fins do artigo 1021, §4º, do CPC, que deverá ser recolhida em favor da parte ex adversa, na forma do artigo 98, §4º, do mesmo Codex.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente